Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-43.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão executiva fundamentada em cheque prescreve em 6 (seis) meses, contados a partir do término do prazo para a apresentação da cártula (arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985).
2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.
3. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, a exequente não logrou obter a satisfação do crédito dentro do prazo previsto no artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, tem-se por correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e não provida.